Tribunal: TJDFT
Processo: 0742529-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Detran em face de decisão proferida nos autos n. 0779758-30.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Detran/DF que se abstenha de suspender o credenciamento da empresa Centro de Formação de Condutores AB 4 Rodas Ltda de seu sistema em razão da não apresentação de certidões de regularidade fiscal, até decisão final a ser proferida nos autos. Argumenta o recorrente que o entendimento lançado na decisão recorrida decorre de um equívoco de interpretação da Resolução no 789, de 18 de junho de 2020 e desconsidera a aplicação dos dispositivos previstos na lei de licitações e contratos administrativos, que devem ser observados nos credenciamentos realizados pelo DETRAN, visto que trata-se de modalidade de contratação prevista no artigo 79 da Lei no 14.133/2021, devidamente regulamentada no âmbito distrital por meio do Decreto 44.330/2023. É o breve relato. Decido. Consoante o art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao CONTRAN regulamentar o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores. Em razão desse poder regulamentar, foi editada a Resolução no 358/2010. No art. 11 dessa Resolução no 358/2010, estabeleceu-se que, uma vez credenciada, a renovação de sua certificação estará condicionada tão somente à verificação da qualidade dos serviços prestados, apurada mediante exigência de aprovação mínima de 60% dos candidatos a condutores nos exames teóricos. Logo, não há qualquer disposição normativa acerca da exigibilidade de apresentação de novas certidões de regularidade fiscal. O DETRAN/DF está subordinado à regulamentação estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (art. 3o, II, da Resolução no 358/2010) e, por isso, não há competência legal para que amplie o rol de exigências a serem cumpridas pelas autoescolas para fins de renovação do credenciamento. Ainda, a exigência de comprovação de regularidade fiscal prevista na Instrução no 824/2015 do DETRAN/DF encontra óbice na Súmula no 70 da Suprema Corte, a qual enuncia que é “inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. O e. STF já consignou entendimento pacífico de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. (ARE no 914.045/MG). A respeito das disposições do art. 29, III e IV, e do art. 55, XIII, da Lei no 8.666/1993, estes se referem à fase de habilitação e devem ser interpretados em conjugação com o verbete sumular no 70 do e. STF, portanto, inaplicáveis para justificar a exigência do DETRAN/DF. Sendo assim, mantenho a decisão agravada. Ao Agravado para contrarrazões. Flavio Fernando Almeida da Fonseca juiz de Direito